Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PELO PROPRIETÁRIO DO BEM. VEÍCULO UTILIZADO PARA A TRAFICÂNCIA E APREENDIDO COM DROGA E ARMA DE FOGO EM SEU INTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que o requerente/apelante foi condenado, com decisão transitada em julgado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03.
2. Não cabe, na via incidental de pedido de restituição de veículo, rediscutir os fatos descritos na denúncia e amplamente analisados durante a instrução processual criminal, quando comprovado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, que o apelante utilizou o veículo apreendido para guardar drogas e transportar arma de fogo, municiada com 17 cartuchos de calibre 9mm.
3. É sabido que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem em tráfico de drogas para que seja efetuado o confisco.
4. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491).
5. A simples comprovação da propriedade do bem não tem o condão, por si só, de demonstrar a origem lícita ou de afastar o uso do bem para o cometimento de crimes, mormente quando comprovado, por decisão irrecorrível, que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, apurado nestes autos.
6. Recurso desprovido.